Tribunal: CARF
Processo: 10730.725481/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725481/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.530 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ALVARO PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725481/2019-97
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725481/2019-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima ,Wilderson Botto e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 41 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de
Aposentadoria ou Pensão, de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis
e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 10.990,72, com os acréscimos
legais detalhados no "DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO".
A(s) infração(oes) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL", consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: Excluída a parcela referente a beneficiária do
plano de saúde, não informada como dependente na declaração (Patricia 963.726.137-
00). Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis: Omissão de
rendimentos de aluguel recebidos pela dependente Ana Maria; Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício: indevidamente considerados
como isentos.
Cientificado do lançamento em 24/10/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação,
em 07/11/2019.
Alega em suma que:
1- As omissões de rendimentos se referem a rendimentos do trabalho recebidos pela
dependente portadora de moléstia grave;
2- Quanto à omissão referente ao aluguel, afirma que foi declarado pela filha; e
3- Quanto à dedução de despesa médica, afirma que apresenta o comprovante.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, exarada com ementa vetada pela Portaria RFB n. 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/01/2021 (e-fls. 73/74 e 96), o
sujeito passivo interpôs, em 03/02/2021 (e-fls. 94/96), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725481/2019-97

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão no
valor de R$31.348,53, de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas / Aluguéis no
valor de R$3.234,60 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$9.389,20.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
Isenção por Moléstia Grave
A respeito de moléstia grave, cabe transcrever os seguintes dispositivos legais:
Lei n9 7.713, de 22 de Dezembro de 1988
Art. 62 Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
...
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Decreto 9.580, de 22 de Novembro de 2018
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
...
Consoante legislação transcrita, para o reconhecimento de novas isenções, a partir de 12
de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Registre-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos por portadores de moléstias graves não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Solução de Consulta Cosit 220, de
09/05/2017, publicado no DOU em 12/05/2017.
Conforme a Consulta Cosit n 11, de 28/11/2012, publicada no sítio da RFB em
03/07/2012, para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e
XXI do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda de
acordo com a citada consulta, os laudos médicos expedidos por entidades privadas, por
não se enquadrarem à exigência legal, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento
decorra de convênio referente ao SUS.
Para comprovar a moléstia grave é necessária a apresentação de Laudo Médico emitido
pelo serviço médio oficial (União, Estado, Município ou Distrito Federal).
O contribuinte restringiu-se a apresentar relato de uma médica, Mariana Briggs
Calheiros da Silva, e declaração emitida pelo Hospital São Gonçalo.
Nenhum dos documentos apresentados podem ser chamados de Laudos Médicos
e/ou são do serviço médico oficial.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725481/2019-97

Desse modo, o lançamento da omissão deve ser mantido. (Ora grifado)
Complemente-se indicando a Súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Mantém-se portanto o lançamento em questão. Em continuidade, apresentem-se
mais excertos do Voto do Acórdão guerreado adotados como razão de decidir:
Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o , II, "a", §§ 2o e 3o , dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Nos termos da legislação, acima, fica claro que são dedutíveis as despesas médicas
com a própria saúde e de dependentes relacionados na Declaração de Ajuste
Anual.
Assim sendo, a despesa referente a Patrícia, CPF n 963.726.137-00, não
relacionada na Declaração como dependente não pode ser deduzida a título de
despesa médica. (Ora grifado)
Glosa deve ser mantida.
Veja-se, a parcela glosada pela fiscalização envolve apenas parte do que consta no
comprovante de rendimentos, quadro referente à assistência de saúde. Veja-se a observação
presente na Notificação: “Excluída a parcela referente a beneficiária do plano de saúde, não
informada como dependente na declaração (Patricia 963.726.137-00)”. Mantém-se portanto a
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas.
E por fim, quanto à omissão de rendimentos, recorra-se novamente a excertos do
voto combatido:
Rendimentos de Aluguel
A Lei n2 7.739/1989, art. 14, estabeleceu que, no caso de aluguéis de imóveis, não
integram a base de cálculo para incidência do imposto sobre a renda os impostos, taxas
e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento; o aluguel pago pela
locação de imóvel sublocado; as despesas pagas para cobrança ou recebimento do
rendimento e as despesas de condomínio.
Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus
tenha sido exclusivamente do locador (IN SRF n2 15/2001, art. 12, §12 até 30/10/2014
e a partir daí, IN RFB n2 1.500/2014, art, 31, §12).
Dessa forma, os rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos dos encargos
acima, se suportados pelo locador.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725481/2019-97

A mera alegação de que os rendimentos foram declarados pela filha não socorre o
contribuinte.
Em face da ausência de provas que o rendimento era da filha não se deve acatar a
contestação do contribuinte. (ora grifado)
Ora, a apresentação da declaração de ajuste anual da filha do interessado
apontando o recebimento de aluguéis não basta para comprovar a titularidade de tal rendimento
tributável, por não esclarecer os termos e condições do rendimento de forma clara, como
contratos, recibos e transferências o fariam. Mantém-se então o lançamento por constatação
de tal omissão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, mantendo-se o
lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 104
DF CARF MF
Original